Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020738-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO DEPÓSITO. CONCURSO DE ADJUDICANTES. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o sobrestamento do depósito de R$ 1.247.197,47, relativo ao arrendamento do imóvel de matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso. A agravante sustentou ter vencido concurso de adjudicantes em outra execução, com oferta de R$ 58.000.000,00, razão pela qual seria indevido exigir o depósito do arrendamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de vencedora em concurso de adjudicantes autoriza a suspensão do depósito judicial dos valores de arrendamento do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação do imóvel ainda não se aperfeiçoou, pois permanece pendente o depósito de R$ 58.000.000,00 e a análise do concurso de credores.

A ausência de trânsito em julgado e de transferência da propriedade impede o reconhecimento de direito definitivo da agravante sobre o imóvel.

A posição preferencial alegada no concurso de credores não foi formalmente reconhecida e constitui mera expectativa unilateral.

Os valores decorrentes do arrendamento de bem constrito devem permanecer à disposição do juízo até a definição da ordem de preferência entre credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A condição de vencedora em concurso de adjudicantes não autoriza, por si só, a suspensão do depósito judicial de arrendamento de imóvel penhorado. 2. A adjudicação somente produz efeitos definitivos após o cumprimento das condições legais e processuais necessárias à transferência da propriedade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020738-04.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de sobrestamento do depósito do valor de R$ 1.247.197,47, relativo ao arrendamento do imóvel de matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso.

A agravante alega que após diligenciar por bens da devedora (agravada), obteve êxito em proceder com a penhora do armazém de matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso.

Aduz que em razão de o imóvel estar de portas fechadas, formalizou pedido de arrendamento, o que foi deferido pelo importe de R$ 1.247.197,47, e, desde então, vem realizando anualmente o depósito em juízo da contraprestação.

Explica que recentemente, em outra Execução (n. 1002357-41.2020.8.11.0037), instaurou-se o concurso de adjudicantes, no qual se sagrou vencedora, arrematando o imóvel por R$58.000.000,00.

Argumenta que, em razão desse fato, é um contrassenso ter que proceder com o depósito do valor relativo ao arrendamento.

Esclarece que, como está em posição preferencial na ordem das penhoras, essa exigência é dispensável.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
368704857
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

375402357

)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Cautelar de Arresto em face do imóvel objeto da controvérsia (matrícula nº 12.336 do CRI de Sorriso/MT), deferida e cumprida em 27/05/2020, ocasião em que foi nomeada fiel depositária (Id nº 32862877, p. 21), diante da ausência de representantes da agravada no local.

Posteriormente, requereu sua nomeação como administradora, pleito que foi adiado até a realização de perícia por empresa especializada. Em seguida, propôs o arrendamento do armazém pelo período de cinco anos, com possibilidade de prorrogação, estipulando-se o depósito judicial dos aluguéis e a compensação de valores relativos a reformas e manutenção, pedido acolhido.

Depois, postulou nos autos a compensação do valor do arrendamento com o crédito que afirma deter contra a agravada, pedido indeferido e objeto do Agravo de Instrumento nº1020281-06.2025.8.11.0000, transitado em julgado em
20.10.2025, cuja ementa ora se transcreve:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE CREDORES E INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. CONCURSO DE CREDORES INSTAURADO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À DEFINIÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de compensação de créditos formulado pela exequente, deferiu a penhora de valores depositados a título de arrendamento, mas negou o levantamento antecipado desses montantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação de créditos entre as partes, diante da existência de pluralidade de credores e insolvência da executada; (
ii
) estabelecer se os valores penhorados, decorrentes de arrendamento de imóvel objeto da execução, podem ser levantados antes da definição judicial da ordem de preferência entre credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de créditos exige, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, a existência de obrigações líquidas, vencidas e fungíveis, ausentes impedimentos legais.

A pluralidade de credores, a existência de concurso de credores relacionado ao imóvel sub judice em autos diversos e a insolvência da executada obstam a compensação, em respeito ao princípio da par conditio
creditorum
e ao art. 380 do Código Civil, que a veda quando possa prejudicar direito de terceiro.

Os valores provenientes do arrendamento constituem frutos civis do bem constrito e permanecem vinculados à execução, não podendo ser liberados unilateralmente.

Havendo concurso de credores instaurado, o levantamento de valores penhorados depende da prévia definição da ordem de preferência, conforme
arts
. 908 e seguintes do CPC.

Decisões anteriores no mesmo feito determinaram que os depósitos decorrentes do arrendamento permanecessem à disposição do juízo até a definição da ordem de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A pluralidade de credores e a insolvência do devedor impedem a compensação de créditos relacionados a imóvel em
qu

ehá
concurso de credores instaurado, em observância ao princípio da par conditio
creditorum
.

Valores penhorados decorrentes de arrendamento de bem constrito devem permanecer à disposição do juízo até a definição da ordem de preferência entre credores.

(N.U 1020281-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Depois, a agravante requereu a suspensão do depósito dos valores relativos ao arrendamento, porque teria se sagrado vencedora no concurso de adjudicantes do imóvel sub judice
nos autos nº
1002357-41.2020.8.11.0037, para o qual ofertou o valor de R$ 58.000.000,00.

A pretensão foi indeferida sob os seguintes fundamentos:

Embora a Cooperativa sustente ter sido declarada vencedora no concurso de adjudicantes nos autos nº 1002357-41.2020.8.11.0037, impõe-se reconhecer que a referida decisão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento de Embargos de Declaração, nos quais se discute, justamente, a ordem de preferência e a validade do certame de adjudicação, circunstância que afasta a alegada consolidação de qualquer direito definitivo, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Além disso, verifica-se que a própria condição de eficácia da adjudicação, consistente no depósito do valor de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), determinando nos autos n° 1002357-41.2020.8.11.0037, id n° 226919773, ainda não foi cumprida, o que, nos termos do art. 877, § 1º, do Código de Processo Civil, impede a
perfectibilização
do ato expropriatório e a consequente transferência da propriedade.

A pretensão de sobrestar o cumprimento de obrigação líquida e exigível, como o pagamento de arrendamento, com base em mera expectativa de compensação futura em outro processo, afronta diretamente os princípios da segurança jurídica, da efetividade da execução e da duração razoável do processo, consagrados nos
arts
. 4º, 6º e 797 do Código de Processo Civil, não sendo admissível a suspensão de obrigações correntes fundada em decisão judicial ainda sujeita à modificação por via recursal, especialmente quando o ônus financeiro principal sequer foi adimplido pela parte interessada.

Assim, entendo que, enquanto não houver a consolidação da propriedade em favor da Cooperativa, mediante o trânsito em julgado da decisão e o efetivo depósito do valor da oferta, permanece o dever de cumprimento das obrigações acessórias relativas ao imóvel, sob pena de prejuízo ao regular concurso de credores e à integridade do patrimônio objeto de disputa.

Ademais, revela-se prematura a antecipação de juízo de valor acerca da alegada “posição preferencial” no concurso de credores, tendo em vista que tal quadro ainda não foi definitivamente homologado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento formulado sob o ID 228776054.

A pretensão da agravante assenta-se, essencialmente, na premissa de que sua condição de vencedora do concurso de adjudicantes nos autos n. 1002357-41.2020.8.11.0037 tornaria inexigível o depósito do valor de arrendamento do imóvel objeto dos presentes autos.

Em consulta aos autos da Execução n. 1002357-41.2020.8.11.0037, verificou-se que, por decisão proferida em 19/03/2026, complementada pela de 05/06/2026, o juízo determinou o depósito do valor de R$ 58.000.000,00 nos autos, permanecendo pendente a análise do concurso de credores. Assim, até o momento, a aquisição do imóvel arrendado pela agravante não está resolvida, o que afasta, por si só, qualquer fundamento para o sobrestamento pleiteado.

Não bastasse, a posição preferencial invocada pela agravante no concurso de credores não foi formalmente reconhecida. Trata-se, portanto, de mera expectativa unilateral, insuficiente para justificar a suspensão de obrigação líquida e exigível.

Nesse contexto, a decisão recorrida está em plena consonância com os princípios da segurança jurídica
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026